Tribunal: TJSP
Processo: 1023821-92.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023821-92.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
SOL
NASCENTE
ALIMENTOS
LTDA,
é
embargado
MERCOGRÃOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023821-92.2019.8.26.0602/50000 - Voto no 76820
2
Emb. Dec. 1023821-92.2019.8.26.0602/50000 Sorocaba 3a VC VOTO 76820
Embgte: Sol Nascente Alimentos Ltda.
Embgda: Mercogrãos Importação e Exportação Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
116/118, que não conheceu de apelação interposta contra sentença
que julgou procedente demanda declaratória de inexistência de
dívida representada por duplicata mercantil, com pedido cumulado
de indenização de danos morais.
Alega a embargante que o acórdão é omisso. Aduz ser
necessária a apreciação da preliminar de intempestividade arguida.
Pede o recebimento.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não
logrou êxito em apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso de não conhecer da apelação. Restou assentado
que o recurso interposto não combate os fundamentos da decisão
atacada. Com efeito, nada há no inconformismo que possa ser
contraposto
à
fundamentação
externada
pelo
magistrado
sentenciante, de forma que o recurso não pode ser conhecido. Era o
que bastava, uma vez que não conhecida a apelação por ausência de
requisito de admissibilidade relativo à necessária fundamentação
recursal, torna-se despicienda a análise da preliminar de
intempestividade arguida, cujo eventual acolhimento acarretaria
exatamente o não conhecimento da apelação,algo que a embargante
já obteve.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023821-92.2019.8.26.0602/50000 - Voto no 76820
3
Desembargador Relator